Tribunal: TJMT
Processo: 1024397-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024397-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ISAIAS ALBINO AMANCIO - CPF: 192.234.129-00 (EMBARGANTE), AIRTON FERLIN - CPF: 579.893.039-49 (EMBARGADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), NILTON DUBIELLA - CPF: 309.064.239-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PAUTADA EM PROVA PERICIAL CONSTATANDO SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – CONCLUSÃO SENTENCIAL MANTIDA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO DESPROVIMENTO DO APELO – POSTERIOR ANULAÇÃO DO PROCESSO PELO STJ POR FALTA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO EM RELAÇÃO À ESPOSA DO RÉU – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE COMO TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE “
AD USUCAPIONEM
” PELO RÉU E SEUS FAMILIARES SOBRE O IMÓVEL – TESE CARENTE DE RESPALDO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DO RÉU NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ COLHEITA DO PRODUTO AGRÍCOLA JÁ PLANTADO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NA POSSE ATÉ FUTURA SAFRA EM RAZÃO DA PRÉVIA AQUISIÇÃO DE INSUMOS – DESCABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Embora incabível a concessão de tutela de evidência sem prévia oitiva da parte contrária, deve ser concedida a medida requestada a título de tutela de urgência se, como no caso, satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. 2. Deve ser reconhecida a probabilidade do alegado direito do autor à reivindicação do imóvel objeto da lide se o pedido já foi julgado procedente por sentença respaldada em conclusão de prova pericial, o édito sentencial foi mantido pelo Tribunal de Justiça, mas houve anulação de atos processuais por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à esposa do réu. 3. Conquanto possível assegurar ao réu o direito à colheita dos grãos que já havia plantado no imóvel rural enquanto exercia posse por força de decisão judicial, não se pode admitir sua permanência na posse da área até o dispêndio de todos os insumos agrícolas já adquiridos, aos quais pode dar outra finalidade econômica para fins de minoração de prejuízos financeiros.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISAIAS ALBINO AMÂNCIO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 0000563-06.2008.811.0107), ajuizada pelo agravante contra AIRTON FERLIN, indeferiu pedido de tutela de evidência formulado pelo autor/agravante para que fosse imitido na posse dos imóveis objeto da lide, matriculados sob os nº 1.867 e 5.927 perante o SRI da Comarca de Sinop/MT, por entender que, embora o pleito se fundamente “
nas provas encartadas e no posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”, que, ao julgar o RAC nº 92.008/2016, mantivera a conclusão de procedência do pedido reivindicatório, o eg. STJ reconheceu existência de nulidade processual por falta de citação da esposa do réu/agravado, a Sr. Maria Inêz Lazzaris Ferlin, o que “
fulmina todos os atos processuais que lhe sucederam
”; em outras palavras, a MMª. Juíza admitiu que, como “
o aproveitamento dos atos processuais foi expressamente negado pela Corte Cidadã, não compete
(ao)
Juízo de Primeiro Grau conceder tutela de evidência com base no que já produzido, como pretende o autor
”
(cf. Id. nº 129871680 dos autos de origem).

O agravante rememora que ajuizara a ação Reivindicatória apenas contra o agravado Airton Ferlin e que, ante a satisfatória demonstração, inclusive mediante produção de prova pericial, de que ambos “
possuem títulos sobrepostos e o título do autor é o mais antigo
”, sobreveio sentença de procedência de seu pedido e posterior ratificação por esta eg. Corte em grau recursal, sucedendo, porém, que o eg. STJ reconheceu nulidade processual por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à esposa do réu/agravado, restituindo os autos à origem (sic – cf. Id. nº 185779690 - Pág. 3).

Aduz que, com o retorno dos autos ao Primeiro Grau, pediu concessão de tutela de evidência pautado na existência de “
prova constituída no devido processo legal, inclusive sob o crivo do contraditório,
(de)
que os títulos são sobrepostos e o mais antigo é o do autor
”, bem como na constatação de que “
a esposa do requerido alienou o imóvel no trâmite processual e os terceiros adquirentes já estão exercendo o contraditório
” mediante ajuizamento de ação de Usucapião (Proc. nº 0000481-23.2018.8.11.0107), ainda em tramitação perante aquele Juízo (sic – cf. Id. nº 185779690 - Pág. 3/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de evidência, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 185779690 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 187360161, proferida em 20/10/2023, admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido antecipatório “
para imitir o autor/agravante na posse dos imóveis objeto das matrículas nº 1.867 e 5.927 do SRI da Comarca de Sinop/MT (Lotes nº 22 e 22-A), nos exatos limites mencionados pelo v. acórdão proferido no RAC nº 92.008/2016
”, por entender, em linhas gerais, que, conquanto posteriormente anulada pelo eg. STJ em razão da falta de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação à esposa do réu Airton Ferlin, o direito do autor Isaías Amâncio à imissão na posse dos imóveis objeto da lide já fora reconhecido por sentença proferida após ampla e extensa produção probatória, tendo sua conclusão sido mantida pelo Tribunal de Justiça a despeito da veemente insurgência recursal manifestada pelo réu à época, restando, portanto, preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC.

Em seguida, o réu Airton Ferlin, seu irmão Ivanir Ferlin e sua cunhada Rosimary Lazarin Feijó Ferlin (“
Família Ferlin
”), estes dois últimos na condição de terceiros alegadamente prejudicados, interpuseram Agravo Interno queixando-se, precipuamente, de nulidade da decisão liminar recursal por cerceamento de defesa, por “
inobservância ao devido processo legal
” e por “
violação à coisa julgada e aos efeitos decorrentes da nulidade pronunciada pelo STJ
” quanto à “
imprestabilidade das provas produzidas na ação
” (cf. Id. nº 188984161).

Aprofundam-se, ademais, dizendo que “
a senhora Maria Inez, esposa de Airton Ferlin, sequer teve a oportunidade de se defender quanto aquelas provas produzidas
” e que, assim, como a prova pericial que subsidiou a sentença de procedência restou fulminada pela nulidade processual, não se poderia reconhecer a probabilidade do alegado direito do autor à imissão na posse dos imóveis reivindicados, sob pena de “
descumprimento do que foi decidido na instância superior
” (sic – cf. Id. nº 188984161 - Pág. 7/10).

Em outra frente, afirmam existência de “
fatos que infirmam a conclusão adotada
” e de “
prejudicialidade externa
” gerada pela tramitação de ação de “
Usucapião
” conexa ao feito de origem (Proc. nº 0000481-23.2018.8.11.0107), ajuizada pelo casal de terceiros alegadamente prejudicados Ivanir e Rosimary Ferlin contra Isaías Amâncio e esposa em relação a exatamente os mesmos imóveis por eles reivindicados.

Explicam que a prova pericial produzida naquela demanda conexa demonstra “
a ocupação do imóvel por eles
(Ivanir e Rosimary Ferlin)
e respectivos antecessores, remonta a período anterior a 17 de agosto de 1984
”, mais de 24 anos antes do ajuizamento da ação Reivindicatória, restando preenchido o requisito à prescrição aquisitiva, tanto na modalidade tabular quanto na ordinária, o que, segundo eles, é “
capaz de infirmar a conclusão adotada quanto à probabilidade do direito de Isaías e o risco de dano ao resultado útil do processo
” (sic – cf. Id. nº 188984161 - Pág. 10/12).

Aduzem, por fim, que não se evidencia risco ao resultado útil do processo, pois o autor Isaías “
não mais produz na área em litígio desde 10.10.2021, quando arrendou a área ao senhor Alceu Kempf
”, em época anterior à anulação dos atos processuais pelo eg. STJ, e, por outro lado, que já perigo de dano inverso, pois os integrantes da Família Ferlin “
já realizaram o plantio na área em discussão
” após retomarem a posse da área “
em razão da nulidade do presente processo reivindicatório
” (sic – cf. Id. nº 188984161 - Pág. 14/19).

Pedem, sob esses fundamentos, exercício de juízo de retratação ou provimento do Agravo Interno para que seja revogada a decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento
(sic – cf. Id. nº 188984161 - Pág. 23/24
).

A decisão vinculada ao Id. nº 190323692,
proferida em 09/11/2023, indeferiu o pedido de exercício de juízo de retratação e de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Interno, mantendo intocada a decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, mas, frente à oposição de Embargos de Declaração pelos Ferlin (cf. Id. nº 190682197
), a decisão vinculada ao Id. nº 191046691, proferida em 16/11/2023, acolheu os declaratórios para sanar omissão
quanto ao reconhecimento de “
início do plantio em decorrência de posse justa
”, conferindo-lhes efeitos modificativos para reformar a decisão embargada e exercer
parcial juízo de retratação no Agravo Interno
e modular a decisão liminar proferida no albor do processamento recursal, em
20/10/2023.

Assim, restou mantida “
a ordem de imissão do autor Isaías Amâncio
na posse dos imóveis objeto das matrículas nº 1.867 e 5.927 do SRI da Comarca de Sinop/MT (Lotes nº 22 e 22-A), nos exatos limites mencionados pelo v. acórdão proferido no RAC nº 92.008/2016
”, porém postergado seu cumprimento “
para após a colheita do produto soja plantado no imóvel, estabelecendo como
data limite
o dia 30/04/2024
”, advertindo-se expressamente os Ferlin “
para que não proced
(essem)
, em hipótese nenhuma, ao cultivo de qualquer outro produto agrícola na área, em nome próprio ou por terceiros, sob pena de reconhecimento de abuso processual (REsp nº 1.817.845/MS) e de má-fé, perdimento dos frutos da área e responsabilizações daí decorrentes (CC, art. 1.216), e revogação automática da
(referida)
decisão, com imediato cumprimento da ordem de imissão do autor
Isaías Amâncio
na posse do imóvel
”.

Neste interregno, os Ferlin apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento, onde dão réplica pontual aos fundamentos recursais, afirmam ocorrência de “
fatos supervenientes à concessão da tutela
” pelo acórdão proferido no RAC nº 92.008/2016, relativos ao ajuizamento e tramitação da aludida ação de Usucapião, e rememoram o “
início do plantio em decorrência de posse justa reconhecida por esse próprio Tribunal de Justiça
”; pedem, ao final, desprovimento do recurso (cf. Id. nº 190684185).

Irresignado com o

juízo de retratação parcial no Agravo Interno, o autor Isaías Albino Amâncio opôs novos declaratórios sob alegação de omissão e obscuridade (cf. Id. nº 192824654).

Assevera que, por força de decisões proferidas nos autos do RAI nº 1003949-32.2023.811.0000, oriundo dos “
Embargos de Terceiro
” opostos por Alceu Ademir Kempf, arrendatário do imóvel objeto da lide
(Proc. nº
1000701-62.2022.8.11.0107
), os Ferlin “
entraram na posse do respectivo imóvel e pior, colheram a safra de milho do arrendatário
”, o que “
vem causando grandes prejuízos àquele
”, notadamente porque o MM. Juiz ordenou que “
os valores correspondentes ao valor do arrendamento
” fossem depositados em juízo, providência esta que, segundo o autor Isaías Albino Amâncio, deveria ter sido adotada também na presente hipótese.

Arremata dizendo que “
a decisão foi omissa quando deixou de abarcar no sentido de que o produto soja ou equivalente em dinheiro seja depositado em juízo, vinculando-se ao processo até o julgamento da lide
”, e que deve ser sanada obscuridade da decisão embargada acrescentando-se que o cumprimento da ordem de reintegração de posse em seu favor deve ocorrer imediatamente “
após a colheita do soja
”, e não quando atingida a data limite estabelecida (30/04/2024), pois “
a janela (período) para o plantio de milho inicia-se em 05 de janeiro e vai até 20 de fevereiro
”, e, mantida a decisão, “
certamente o agravado colherá antes da data estipulada
” (sic – cf. Id. nº 192824654 - Pág. 2).

Em derradeira manifestação, datada de 17/01/2024, os Ferlin aduzem que a manutenção da decisão de exercício parcial de retratação no Agravo Interno e o sobrestamento da ordem de reintegração de Isaías Amâncio na posse da área até “
a colheita do produto soja plantado no imóvel
” ou até o dia 30/04/2024, e a advertência para que não cultivassem qualquer outro produto agrícola na área, em nome próprio ou por terceiros “
acarretará, sobremaneira, sérios prejuízos em razão dos gastos já despendidos
(...)
para a safrinha
”, principalmente porque antes mesmo da primeira decisão proferida nos presentes autos recursais, “
também já haviam procedido nas aquisições de adubos, sementes, químicos, micros, calcários, enfim, todos os insumos imprescindíveis à plantação do milho, assim como angariado recursos financeiros junto a instituições bancárias
” (sic – cf. Id. nº 198132191 - Pág. 1/2).

Argumentam, ainda, que “
não há qualquer indício probatório de que o agravado, ao ser restituído na área em discussão, irá realizar a plantação do milho, ficando a área, de grande potencial agrícola, sem qualquer plantio, o que, inclusive, comprometerá a próxima safra da soja, já que, quando cultivada subsequente ao cultivo do milho, aumenta a sua produtividade
” (sic – cf. Id. nº 198132191 - Pág. 2).

Pedem, assim, nova modulação da decisão liminar recursal “
para que estenda seus efeitos, permitindo-se aos agravantes permanecerem na área em litígio até a colheita da safra do milho 2023/2024
” (sic – cf. Id. nº 198132191 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenham sido julgados os declaratórios vinculados ao Id. nº 192824654
, opostos pelo autor/
agravante, e não tenha sido apreciada a petição vinculada ao Id. nº 198132191, apresentada pelo réu/agravado
,
considerando, de um lado, que tanto nos aclaratórios quanto na petição discute-se a possibilidade de modulação da decisão acerca da antecipação da pretensão recursal, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já apresentadas as contrarrazões (cf. Id. nº 190684185), passo diretamente ao exame do RAI.

Trata-se, na origem, de
ação “
Reivindicatória c/c Perdas e Danos
” ajuizada pelo agravante Isaías Albino Amâncio contra o agravado Airton Ferlin em 05/11/2008, com base em título de domínio dos imóveis matriculados sob os nº 1.867 e 5.927 perante o SRI da Comarca de Sinop/MT.

Em 28/10/2015, o MM. Juiz da Única
Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT julgou parcialmente procedente o pedido reivindicatório para compelir o réu Airton Ferlin “
a restituir ao requerente os imóveis
” objeto da lide (cf. Id. nº
121222899 - Pág. 105/114 dos autos de origem), ensejando interposição de Recursos de Apelação Cível por ambas as partes, que aportaram a esta Corte e foram autuados como RAC nº 92.008/2016.

Na Sessão de Julgamento do dia 27/06/2017, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado desproveu o apelo do réu Airton Ferlin e deu parcial provimento ao apelo do autor
Isaías Albino Amâncio para reformar em parte a r. sentença apelada e, além de impor ao réu condenação à indenização por perdas e danos e autorizar compensação com a indenização por benfeitorias,
deferiu
pedido de tutela de urgência “
para determinar a imediata imissão do autor na posse dos imóveis
” (cf. acórdão vinculado ao Id. nº
121222900 - Pág. 16/33 dos autos de origem).

Sucedeu, porém, que, ao dar provimento ao Recurso Especial nº 1.842.537/MT, interposto pelo réu Airton Ferlin, o Exmo. Sr. Ministro Moura Ribeiro, do eg. STJ, reconheceu “
a nulidade do processo, decorrente da ausência de citação da esposa de Airton, determinando o retorno dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para as providências cabíveis
” (cf. Id. nº 121222901 - Pág. 48/51 dos autos de origem), e, após muitas idas e vindas, os autos foram restituídos ao Primeiro Grau, em maio de 2023, “
para a adoção das providências necessárias à perfectibilização da relação processual por meio da citação válida da corré Maria Inêz Lazzaris Ferlin
” (cf. Id. nº 121222908 dos autos de origem).

Quanto os autos aportaram ao Juízo de origem, o autor Isaías Amâncio prontamente formulou pedido de tutela de evidência e/ou de urgência, para fins de sua nova imissão na posse dos imóveis (cf. Id. nº 122200156 dos autos de origem).

Todavia, a r. decisão agravada
indeferiu o pedido por admitir que, embora o pleito se fundamente “
nas provas encartadas e no posicionamento do Egrégio Tribuna de Justiça do Estado de Mato Grosso
”, o reconhecimento de nulidade processual pelo eg. STJ por falta de citação da esposa do réu “
fulmina todos os atos processuais que lhe sucederam
”, não sendo possível afirmar, com base nos atos processuais, o preenchimento dos requisitos à tutela de evidência ou urgência, até porque “
o aproveitamento dos atos processuais foi expressamente negado pela Corte Cidadã
”
(cf. Id. nº 129871680 dos autos de origem).

Sobreveio, então, interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, vinculada ao Id. nº
187360161, mesmo sendo bastante razoável e factível a alegação de caracterização das hipóteses dos incisos I e IV do art. 311 do CPC, a regra do seu parágrafo único impede a concessão de tutela de evidência sem prévia oitiva da parte adversa, daí – sob a ótica exclusivamente finalística – o acerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir o pedido de tutela de evidência.

No entanto, embora incabível a concessão da tutela de evidência, o mesmo óbice não se verifica quanto à concessão da tutela provisória na modalidade de urgência, de natureza antecipada, em caráter incidental, na forma do art. 300 do CPC, pois, apesar de a MMª. Juíza de piso ter plena razão ao pontuar que “
o reconhecimento da nulidade absoluta fulmina todos os atos processuais que lhe sucederam
”, parece indiscutível que, embora posteriormente anulada por falta de formação de litisconsórcio passivo com a esposa de Airton Ferlin, a r. sentença de procedência do pedido reivindicatório, proferida após ampla e extensa produção, cuja conclusão restou mantida pelo Tribunal de Justiça a despeito da veemente insurgência recursal manifestada, é elemento de convicção de significativa relevância apto a convencer da probabilidade do alegado direito do autor/agravante à imissão na posse dos imóveis reivindicados.

Aliás, convém destacar que nas contrarrazões o réu/agravado não nega, propriamente, a probabilidade do alegado direito do autor/agravante à reivindicação da posse do imóvel de sua propriedade; pelo contrário, limita-se à afirmação de que “
todas as provas, especialmente a pericial, a sentença, mormente o acórdão que manteve o referido veredicto, o qual, aliás, deferiu a tutela de urgência para imitir Isaias na posse do imóvel, não podem servir como fundamento para deferimento de nova tutela
” (sic – cf. Id. nº 190684185 - Pág. 6).

Em outras palavras, o réu/agravado não afirma, em momento algum, que o autor/agravante não é legítimo proprietário daquele exato pedaço de chão e não afirma convictamente que não se verifica a sobreposição de títulos constatada pela prova pericial produzida nos autos há vários anos. Prefere restringir-se a alegação de que a constatação do perito nomeado pelo Juízo deve ser sumariamente desprezada única e exclusivamente porque não houve participação, à época, da pessoa com quem ele, réu/agravado, já era e permanece casado há muito mais que os quinze anos de tramitação processual. Ao que parece, o réu/agravado defende tese de que o resultado da prova pericial sobre os fatos permanentes e imutáveis (sobreposição ou não de títulos) sofrerá sensível modificação em razão da participação de sua esposa no litígio.

É bem verdade que esta eg. Corte já havia dito há muitos anos que “
não escapa a circunstância suspeita de que, muito convenientemente, o réu aguardou o momento processual oportuno para então anunciar que sua cônjuge não integrara a lide, e que, portanto, em decorrência disso, o feito deveria ser anulado desde o início já longínquo
” e que a postura não era minimamente admissível ou razoável, mas o desenrolar dos fatos processuais torna ainda evidente a natureza maliciosa da estratégia adotada pelo réu.

Se já não fosse dotada de grau ínfimo de credibilidade a alegação de que a esposa do réu Airton Ferlin não tinha conhecimento da existência da lide, mesmo com ele já era casada desde antes do ajuizamento da demanda, presumivelmente partilhando do leito e dos problemas, sem segredos, judiciais ou não, agora menos ainda se poderia confiar nessa afirmação, notadamente porque, quando finalmente citada para o litígio, Maria Inez Lazzaris Ferlin outorgou procuração “
ad judicia
” para exatamente a mesma banca da advogados que já patrocinava a defesa de seu esposo desde o albor processual (cf. Id. nº 135397565 dos autos de origem).

Renovar-se-ão, portanto, todos os atos processuais; o autor apresentará as mesmas petições, os réus (Airton e esposa), representados pelos mesmos advogados, deduzirão as mesmas teses de defesa, o MM. Juiz ordenará produção da mesma prova pericial, que constatará a mesma circunstância fática...

Não se pode admitir, porém, que o autor/agravante fique à mercê da demora da tramitação processual, e é justamente por isso que tanto no julgamento do RAC nº 92.008/2016 quanto na prolação da decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal se reconheceu a existência de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo e o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de
tutela provisória na modalidade de urgência, de natureza antecipada, em caráter incidental, para imitir o autor/agravante na posse dos imóveis objeto das matrículas
nº 1.867 e 5.927 do SRI da Comarca de Sinop/MT (Lotes nº 22 e 22-A), nos exatos limites mencionados pelo v. acórdão proferido no RAC nº 92.008/2016
.

Quanto às alegações desenvolvidas pelo réu/agravado no Agravo Interno, nos posteriores declaratórios e nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, especialmente no tocante à ação de “
Usucapião
” ajuizada contra Isaías Amâncio e sua esposa por Ivanir e Rosimary Ferlin, irmão e pela cunhada de Airton Ferlin (Proc. nº 0000481-23.2018.8.11.0107), em relação os mesmos imóveis, cabe repetir que essa circunstância
não infirma a conclusão de existência de probabilidade do alegado direito do autor Isaías Amâncio à reivindicação dos imóveis objeto da lide.

Isso somente ocorreria se houvesse reconhecimento de exercício de posse “
ad usucapionem
” pelos descendentes de Olpiano Ferlin – entre eles o réu Airton e seu irmão Ivanir Ferlin, casado com Rosimary Ferlin – por lapso temporal superior ao exigido à prescrição aquisitiva desde antes do ajuizamento da ação Reivindicatória, o que, porém, já foi rechaçado por esta eg. Corte anteriormente, quando se admitiu que “
não há início mínimo de que os irmãos do réu exerceram posse sobre o imóvel
” (cf. acórdão proferido no RAC nº 92.008/2016, vinculado ao Id. nº
121222900 - Pág. 16/33 dos autos de origem).

Ademais, referida demanda foi ajuizada apenas por Ivanir e Rosimary Ferlin, e o v. acórdão proferido no RAC nº 92.008/2016 admitiu a existência de “
elementos suficientes para sustentar a conclusão sentencial de que o réu Airton é o possuidor do imóvel, ainda que indiretamente
”, sendo, portanto, frágil do ponto de vista probatório a tese de aquisição originária do domínio da área pela família Ferlin.

Por fim, quanto à modulação dos efeitos da ordem de imissão do autor/agravante na posse dos imóveis para assegurar a colheita dos grãos plantados por Airton Ferlin enquanto
respaldado por decisão judicial que lhe restituíra a posse e inexistente decisão judicial em sentido contrário, verificam-se pretensões antagônicas das partes. O autor/agravante pretende afastamento da data limite estabelecida em 30/04/2024, para que sua imissão na posse ocorra imediatamente após a colheita do soja por Airton Ferlin, e este pretende lhe seja assegurada a permanência na posse do imóvel “
até a colheita da safra do milho 2023/2024
” porque ele e seu irmão Ivanir “
já haviam procedido nas aquisições de adubos, sementes, químicos, micros, calcários, enfim, todos os insumos imprescindíveis à plantação do milho, assim como angariado recursos financeiros junto a instituições bancárias
” (sic – cf. Id. nº 198132191 - Pág. 1/2).

Pois bem. Não se faz necessária a medida requestada pelo autor/agravante porque as decisões proferidas nesta sede recursal foram claras ao ordenar sua imissão na posse imediatamente após a colheita
do produto soja
; estabeleceu-se como data limite o dia 30/04/2024 apenas para o caso excepcional e praticamente inconcebível de não ter sido realizada a colheita até esse marco temporal.

Por outro lado, o sobrestamento da ordem de imissão de Isaías Amâncio na posse dos imóveis se reporta à fundamentação da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1003949-32.2023.811.0000, oriundo dos “
Embargos de Terceiro
” opostos por Alceu Ademir Kempf, arrendatário do imóvel objeto da lide
(Proc. nº
1000701-62.2022.8.11.0107
), que se apoia no art. 28 do
Decreto nº 59.566/66, que assegura
ao arrendatário
– e não a qualquer litigante pela posse – o direito de permanecer no imóvel “
até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita
”.

Apenas por razoabilidade, equidade, paridade,
para evitar maior litigiosidade, impedir proliferação de danos e assegurar o resultado útil do processo é que se aplicou a mesma solução jurídica, e isso
exclusivamente porque Airton Ferlin já havia
iniciado
o plantio do produto soja, e não porque já havia suportado gastos com aquisição de insumos para as safras futuras de outros produtos agrícolas.

Aliás, até mesmo o pedido de modulação de efeitos foi formulado para que os Ferlin “
permaneçam na área em litígio até a colheita da safra
da soja
2023/2024
” (sic – cf. Id. nº 190682197 - Pág. 9 –
grifei
e
destaquei
).

Ora, se nem mesmo a norma especial que rege negócios jurídicos envolvendo a posse de imóveis rurais por terceiros arrendatários lhes assegura direito a neles permanecer até a implementação de todos os insumos que porventura já tivessem adquirido no momento da “
resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel
”, certamente não se pode garantir direito semelhante a quem litiga pela posse do imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e
deferir o pedido de
tutela provisória na modalidade de urgência, de natureza antecipada, em caráter incidental, para imitir Isaías Albino Amâncio na posse dos imóveis objeto das matrículas
nº 1.867 e 5.927 do SRI da Comarca de Sinop/MT (Lotes nº 22 e 22-A), nos exatos limites mencionados pelo v. acórdão proferido no RAC nº 92.008/2016
, devendo a ordem ser cumprida
imediatamente
após a colheita do
produto soja que já havia sido plantado
, ou, caso isso não tenha ocorrido até então, devendo ser cumprida na data limite de 30/04/2024.

Restam o réu/agravado Airton Ferlin, seu irmão Ivanir Ferlin e esposa Rosimary Ferlin advertidos para que não procedam, em hipótese nenhuma, ao cultivo de qualquer outro produto agrícola na área, em nome próprio ou por terceiros, sob pena de reconhecimento de abuso processual (REsp nº 1.817.845/MS) e de má-fé, perdimento dos frutos da área e responsabilizações daí decorrentes (CC, art. 1.216), e cumprimento imediato da ordem de imissão do autor Isaías Amâncio na posse do imóvel.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024